Tribunal: TJMT
Processo: 1052917-33.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052917-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[HUGO ROQUE DOS SANTOS - CPF: 048.228.331-94 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 19.417.188/0001-04 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. TERMO DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. COBRANÇA DE PARCELA NÃO CONTRATADA. INCLUSÃO DE EVENTOS ALHEIOS AO TÍTULO EXECUTIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS SEM PREVISÃO CONTRATUAL. PARECER TÉCNICO CONTÁBIL NÃO INFIRMADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes os Embargos à Execução para reconhecer excesso de execução, determinando o prosseguimento da cobrança pelo valor de R$ 32.619,62, conforme apuração em parecer técnico contábil, com condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados sobre o valor do excesso reconhecido.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve excesso de execução decorrente da cobrança de parcelas e encargos não previstos no Termo de Confissão de Dívida; (ii) é válida a capitalização de juros sem previsão contratual expressa; e (iii) se é cabível a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais sobre o proveito econômico obtido nos embargos.

III. Razões de decidir

3.

O título executivo, embora formalmente válido, foi executado com inclusão de valores estranhos ao contrato, notadamente a cobrança de parcela adicional de entrada, eventos financeiros não previstos (X001 e RT01 a RT10) e encargos não pactuados.

4.

A capitalização de juros após a emissão do habite-se, sem previsão contratual expressa, caracteriza anatocismo indevido, comprometendo a liquidez do débito executado.

5.

O parecer técnico contábil apresentado pelo embargante demonstrou, de forma clara e analítica, o excesso de execução, não tendo sido infirmado por prova técnica idônea pela exequente.

6.

Reconhecido o excesso, a execução deve prosseguir pelo valor efetivamente devido, sendo legítima a condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais calculados sobre o proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento:
“Configura excesso de execução a cobrança de parcelas, encargos e eventos financeiros não previstos no título executivo, bem como a capitalização de juros sem previsão contratual expressa, sendo devidos honorários sucumbenciais ao executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 2º, e 917, III; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.724.132/SC; AgInt no REsp 2.113.623/SP; AgInt no AREsp 2.039.937/SP.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.
1052917-33-2024

APELANTE:
MRV PRIME PROJETO MT D INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO:
HUGO ROQUE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MRV Prime Projeto MT D Incorporações SPE LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou procedente os Embargos a Execução

proposta pelo Apelado

para
reconhecer excesso de execução
, determinando
que a mesma prossiga pelo valor de
R$ 32.619,62 (trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos)
, atualizado até 31/07/2024, conforme apurado no
parecer técnico contábil
apresentado pelo Embargante. Condenou a Embargada/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor do excesso reconhecido (R$ 20.996,58), nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais a Apelante afirma que o caso versa sobre Embargos à Execução sobrevindo a sentença recorrida reconhecendo excesso de execução e determinando seu prosseguimento

pelo valor de R$ 32.619,62 (trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), atualizado até 31/07/2024, conforme apurado no parecer técnico contábil apresentado pelo embargante.

Afirma a Apelante certeza e liquidez no título subscrito pelas partes de forma livre e consciente, acrescentando que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o instrumento de confissão de dívida configura título executivo extrajudicial.

Argumenta que o Termo de Confissão de Dívida reúne todos os elementos caracterizadores de um título executivo visto que

foi celebrado por escrito, assinado pelas partes e prevê valor líquido, vencimento certo e penalidades pactuadas em caso de inadimplemento. Além disso, o débito encontra-se quantificado por meio de planilha de cálculo precisa, elaborada a partir das disposições contratuais, o que confere liquidez à obrigação.

Assinala que o Embargante, expressamente, reconheceu a existência do débito, assumindo nova obrigação com base em valores definidos e condições ajustadas, inclusive, com previsão de encargos moratórios e multa em caso de inadimplemento (cláusula quarta), tratando-se de manifestação inequívoca da vontade de novar a dívida, o que afasta qualquer dúvida quanto à certeza e exigibilidade da obrigação, sendo que o Recorrido não demonstrou qualquer irregularidade no titulo apresentado e nem impugnou os valores constantes da planilha de débito.

Assevera que o valor atualizado em julho/2024 seria de R$ 53.616,20 (cinquenta e três mil seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos), conforme demonstrativo de débito e que o Apelado está equivocado ao alegar excesso de execução, visto que o valor foi ajustado em conformidade com o contrato, acrescentando que é possível comprovar, pela demonstração técnica e analítica que

a realização da evolução do reajuste das parcelas está correta e que os encargos de inadimplemento, multa 2% e juros de mora 1% tem previsão contratual.

Sustenta que o Apelado tinha conhecimento prévio do reajuste das parcelas e a Apelante efetivou a evolução do reajuste de acordo com previsto contratualmente e nenhum sistema de amortização foi aplicado e tampouco capitalização

reafirmando que a planilha de cálculo juntada com a exordial, atende a todos os preceitos legais, vez que discrimina o valor do débito, o valor das parcelas, data de vencimento, taxas de juros e encargos aplicados, tudo em conformidade

com o ajustado entre as partes.

Verbera que deve prevalecer o Princípio
Pacta Sunt Servanda
, não podendo o Poder Judiciário condenar uma das partes com base em cláusula ou cobrança não existente na relação contratual.

Verbera que com relação aos honorários de sucumbência deve ser condenado aquele que deu causa a demandas, não podendo responsabilizar o Apelante que já suporta o ônus da inadimplência do Recorrido, acrescentando que

o Apelante ao ter seu crédito inadimplido pelo Apelado teve de ingressar com a demanda executiva,

sendo que a causa do ajuizamento da ação é atribuída ao Recorrido, visto que deixou de cumprir o contratado. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Nas
contrarrazões

o Apelado sustenta que o Juízo
a quo
reconheceu o excesso de execução, determinando o prosseguimento da execução pelo valor de R$ 32.619,62 (trinta e dois mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos), atualizado até 31/07/2024, conforme parecer técnico contábil.

Argumenta que o título, objeto da execução, não apresenta certeza e exigibilidade em razão do excesso cobrado, acrescentando que

a confissão de dívida não blinda o título de possível revisão de valores, especialmente, em sede de embargos à execução, onde se permite a discussão do excesso, conforme Art. 917, III, do CPC, sendo que o excesso de execução, uma vez comprovado, macula a liquidez da obrigação, ainda que o título em abstrato seja válido.

Assevera que apresentou parecer técnico contábil, cumprindo

com o seu ônus, demonstrando de forma clara onde reside o excesso na cobrança
, acrescentando que o princípio do
pacta sunt servanda
, embora relevante, não é absoluto e deve ser mitigado pela função social do contrato, pela boa fé objetiva e, principalmente, pela vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no Art. 884 do Código Civil.

Ressalta que o Poder Judiciário, ao reconhecer o excesso de execução, não está substituindo a vontade das partes ou interferindo ilegalmente na liberdade contratual, mas sim garantindo a observância dos valores do Direito e das normas da ordem jurídica e que a intervenção judicial, neste caso, visa restabelecer o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa, em conformidade com o Art. 884 do Código Civil.

Assinala que ao constatar o excesso de execução o Juízo reconhece que o Embargado é quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de forma que deve responder pelo referido ônus sobre o excesso reconhecido. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou procedente Embargos à Execução proposto pelo Apelado, reconhecendo excesso de execução, conforme parecer técnico contábil apresentado

Verifica-se que o Embargante na peça inicial sustenta
o excesso decorre com relação a cobrança de uma parcela a mais referente à entrada do contrato, além da inclusão de valores não previstos no contrato

referentes a X001 e RT01 a RT10, que perfazem o montante de R$ 2.317,48 (dois mil trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos), além de cobrança de juros capitalizados após a emissão do habite-se, estando incorreta a metodologia do cálculo, tendo apresentado parecer técnico contábil como se vê no ID 343799978, pleiteando

o reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 20.996,58 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais e cinquenta e nove centavos), e que seja reconhecido como devido somente a importância de R$ 32.619,62 (trinta e dois mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e dois centavos)

Constata-se que no caso foi decretada a revelia da Apelante, sobrevindo a sentença recorrida, tendo o Juízo
reconhecido que

houve cobrança de três parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais) quando o contrato estabelece apenas duas parcelas nesse valor
. Reconheceu, ainda que ocorreu a cobrança de R$

974,00 (novecentos e setenta e quatro reais) em 27/03/2020 (evento X001) e nove pagamentos de R$ 134,08 (cento e trinta e quatro reais e oito centavos) cada (eventos RT01 a RT10), totalizando R$ 2.317,48 (dois mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos) e, também, capitalização de juros não previstos contratualmente que foram incluído de forma indevida pela Exequente/Apelante.

A Apelante alega inexistência de cobrança em excesso e que a cobrança é apenas com relação as parcelas
mensais M011 a M048 e que os valores referentes a denominação

X001 e RT01 a RT10 não são objeto da execução, que

parcela adicional de R$ 750,00 refere-se ao contrato originário de compra e venda, acrescentando que os cálculos

estão de acordo com o contrato firmado entre as partes.

Diante desse quadro,

necessário verificar quanto ao excesso de execução sustentado pelo Embargante
.

Ressai dos Autos que em

05/03/2020, as partes celebraram o anexo Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda, através do qual, a parte Executada adquiriu da empresa exequente, o imóvel constituído Apartamento nº 403 – 2 quartos, no Bloco 15, no Condomínio Residencial Chapada dos Colibris, situado na Rua Vereador Juca do Guaraná, n°106, apto 403, bloco 15, no Bairro Jardim Imperial, CEP: 78075-685, localizado em Cuiabá - MT, pelo valor de R$ 149.900,00 (cento e quarenta e nove mil e novecentos reais).

O pagamento foi ajustado na cláusula 4 e subitens do contrato, tornando-se inadimplente o Embargante ocorrendo a renegociação do débito, conforme Termo

de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas, por meio do qual confessou ser devedor perante a credora/exequente da importância de R$ 26.493,75 (vinte e seis mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) que seria liquidado, conforme

Cláusula Terceira subitens 3.1.1; 3.1.2; e parágrafos do referido o que não ocorreu,

levando ao ajuizamento da Execução na qual, a Exequente apresenta o cálculo do débito no processo 1032748-25.2024.8.11.0041 no valor atualizado de R$ 53.616,20 (cinquenta e três mil seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos) atualizado até 31/07/2024.

Verifica-se que o título objeto da execução
1032748-25.2024.8.11.0041
(Termo de Confissão de Dívida),

encontra-se no ID 164996901, concernente ao valor de R$ 26.493,75 (vinte e três mil quatrocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos). Consta sinal em duas parcelas correspondentes R$ 750,00 (setecentos e cinqüenta reais), para pagamento em 03/04/2020 e 08/05/2020 bem como parcelas mensais de R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais).

A correção está prevista na

cláusula terceira parágrafo primeiro da seguinte forma:

“Parágrafo Primeiro:
As parcelas mencionadas na Cláusula Terceira, item 3.1.2, serão corrigidas MENSALMENTE, pela variação acumulada do INCC/FGV, a partir da data 27/03/2020 até o seu efetivo pagamento, utilizando-se sempre como base a variação de dois meses anteriores, tendo como data limite para utilização deste índice (INCC/FGV),a data de emissão do HABITE-SE. A partir da data de emissão do HABITE-SE, a correção mensal a ser utilizado será a variação acumulada do IPCA (divulgado pelo IBGE) até o seu efetivo pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês.

No parágrafo quarto consta que:

(...)
“
0 atraso de qualquer parcela resultará na aplicação de correção monetária, pelo INCC/FGV, utilizando-se sempre como base a variação de dois meses anteriores, acrescida de juros moratórios no importe de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, a partir da respectiva data de vencimento, e cobrança de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor total do débito, além das despesas com notificação e honorários advocatícios, se houver. A partir da data de emissão do HABITE-SE, a correção mensal a ser utilizada será a variação acumulada do IPCA (divulgado pelo IBGE). A mora no pagamento da(s) parcela(s), por prazo superior a 30 (trinta) dias, importará no vencimento antecipado da obrigação de pagar o valor confessado na Cláusula Primeira, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sem prejuízo das demais penalidades previstas neste instrumento” (...).

Constata-se que a Exequente apresentou o cálculo do débito (ID 164006905) no montante de R$ 53.616,20 (cinqüenta e três mil seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos) atualizado até 11/07/2024.

Com efeito, o Embargante apresentou Parecer Técnico Contábil que apurou, de forma detalhada a cobrança a maior no montante de R$ 20.996,58 (vinte mil novecentos e noventa e seis reais e cinqüenta e oito centavos), valendo ressaltar que a Embargada/Apelante não se desincumbiu do ônus de infirmar referido laudo técnico
que esclarece ainda o seguinte:

(...)

“De acordo com a renegociação firmada entre as partes, o comprador teria que pagar o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) divido em 02 (duas) parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais. (...)

No entanto, a exequente cobrou 03 (três) parcelas de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta), conforme o “Extrato do Cliente”, sendo que o primeiro pagamento foi realizado em 16/03/2020, o segundo em 03/04/2020 e o último em 05/05/2020”. (...)

Esclarece ainda que há também cobrança de valores que não foram contratados constante do extrato do cliente

constando o seguinte:

(...)

“De acordo com o “EXTRATO DO CLIENTE”, foram cobrados valores que não foram estipulados no contrato, nota-se, que em 27/03/2020 o exequente cobrou o valor de R$ 974,00 (novecentos e setenta e quatro reais), bem como 09 (nove) pagamentos de R$ 134,08 (cento e trinta e quatro reais e oito centavos) com o evento de X001 e RT01 até RT10 respectivamente.

Os valores pagos de forma irregular somaram a quantia de R$ 2.317,48 (dois mil trezentos e dezessete reais e quarenta e oito centavos)”.

(...)

Vale ressaltar que da análise do contrato objeto da execução, não consta referidos itens, implicando reconhecer que referida cobrança demonstra-se efetivamente indevida e em excesso
.

Consta, ainda a cobrança de juros capitalizados quando não há previsão contratual, registrando referido parecer técnico o seguinte:

(...)

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

De acordo com a renegociação, os juros remuneratórios de 1% seriam devidos a partir da emissão do habite-se, a qual ocorreu em 23/02/2021.

Em nenhum momento ficou estipulado de forma clara que tais juros seriam capitalizados, no entanto, os juros calculados de um mês participam da base de cálculo dos juros do mês seguinte, gerando assim, os juros sobre juros em efeito cascata.

Constatou a cobrança de juros capitalizados após o “habite-se”, não previsto contratualmente
e que majorou excessivamente as parcelas, registrando o Parecer Técnico Contábil que:

(...) “
do valor vencido em abril de 2021 até maio de 2024, o valor considerado foi de R$ 1.113,81 (um mil cento e treze reais e oitenta e um centavos), ou seja, a parcela de R$ 520,70 (quinhentos e vinte reais e setenta centavos), a qual deveria incidir juros remuneratórios apenas a partir de 23 de fevereiro de 2021 (habite-se), mais que dobrou de valor.

E sobre tais quantias, ainda aplicam a multa e a mora, resultando na quantia cobrada de R$ 53.613,20 (cinquenta e três mil seiscentos e treze reais e vinte centavos).

(...)

Considerar o valor teórico devido em maio de 2024 e retroagir até abril de 2021, método feito pelo exequente, majora consideravelmente as quantia realmente devidas, uma vez que já são aplicados os juros moratórios e a multa contratada.

Portanto, para cada mês deverá ser considerada a parcela devida e não paga daquele mês e sobre ela aplicar os encargos moratórios. (...).

Dessa forma, excluindo-se os valores cobrados indevidamente, decorrentes de eventos

não contratados, assim como a cobrança de juros capitalizados incidentes sobre as parcelas na atualização do débito levada a efeito pela Exequente,

tem-se que o valor efetivamente devido corresponde a R$ 32.619,61 (trinta e dois mil seiscentos e dezenove reais e sessenta e um centavos),
valendo ressaltar que apesar de a Apelante sustentar a ausência de excesso de execução não apresenta elementos concretos que possam infirmar a conclusão do Parecer Técnico Contábil e, tampouco, justifica a cobrança de eventos não previstos contratualmente.

Nesse contexto, não merece modificação a sentença recorrida ao reconhecer o excesso de execução praticada pela Apelante.

No mais, a Apelante se insurge, também,

com relação a sua condenação pelo ônus de sucumbência sobre o excesso de execução.

Ocorre que
o Exeqüente/embargado pode ser condenado ao ônus da sucumbência no reconhecimento de excesso em embargos de terceiro (ou à execução), valendo ressaltar que se o Exequente reconhecer o excesso imediatamente após ser citado (o que caracteriza a ausência de resistência), a condenação em honorários pode ser afastada ou reduzida, mas se houver litígio, a sucumbência incidirá sobre o valor do excesso reconhecido.

Nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Cumprimento de Sentença. Honorários Advocatícios Sucumbenciais. Decisão que Acolhe Parcialmente a Impugnação. Excesso de Execução. Fixação De Honorários em Favor do Executado. Termo Inicial dos Juros de Mora. Decisão Parcialmente Reformada. Recurso Parcialmente Provido.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, no Cumprimento de Sentença de honorários advocatícios sucumbenciais, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Agravante/Executado e retificou o termo inicial dos consectários legais do valor da condenação, a fim de que a correção monetária incida a partir da data da fixação da verba e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão que os arbitrou. O Agravante/Executado busca alterar o marco inicial dos juros de mora e obter honorários em razão da sucumbência parcial dos Agravados/Exequentes.

II. Questão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o termo inicial dos juros moratórios sobre os honorários advocatícios sucumbenciais deve ser a data da intimação para pagamento ou o trânsito em julgado da decisão que os fixou; (ii)
estabelecer se é devida a fixação de honorários de sucumbência em favor do Agravante/Executado diante do acolhimento parcial da impugnação por excesso de execução.

III. Razões De Decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidente sobre o valor da condenação em honorários advocatícios sucumbenciais já foi decidido em Agravo anterior (n. 1027967-83.2024.8.11.0000), portanto, a matéria está acobertada pela coisa julgada. No caso, mantém-se a incidência da correção monetária desde o arbitramento da verba e os juros de mora, desde o trânsito em julgado da decisão que os fixou.

4. O argumento de anatocismo não se sustenta, uma vez que incide juros de mora, inclusive, sobre honorários advocatícios de sucumbência, pois os consectários legais são consequências da condenação. Além disso, não configura violação à coisa julgada, já que a decisão observou os limites do título executivo judicial.

5.
O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução relevante do valor inicialmente cobrado, configura proveito econômico em favor do Agravante/Executado, o que, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em seu favor.

IV. Dispositivo e Tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “O acolhimento parcial da impugnação ao Cumprimento de Sentença, com redução do valor executado, autoriza a fixação de honorários de sucumbência em favor do Executado, calculados sobre o proveito econômico obtido.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 24.05.2021; AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.06.2024, DJe 27.06.2024; AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.04.2024, DJe 24.04.2024. (N.U 1007161-90.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – REJULGAMENTO – DETERMINAÇÃO PELO STJ – AÇÃO DE EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARA RECONHECER O EXCESSO DE EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR DA DÍVIDA PRESCRITA – EXCLUSÃO DE JUROS E CORREÇÃO INDEVIDOS – COISA JULGADA – INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

A controvérsia central reside na interpretação da base de cálculo dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o "proveito econômico obtido", correspondente ao "valor da dívida prescrita".

O "proveito econômico obtido" pela prescrição da dívida deve ser compreendido como o montante principal devido à época da prescrição, corrigido monetariamente até então, sem a inclusão de novos juros ou multas que incidiram após a configuração da prescrição.

A execução deve seguir estritamente o título executivo, respeitando os princípios da legalidade, segurança jurídica e intangibilidade da coisa julgada.

A inclusão de juros e outros encargos sobre o valor da dívida prescrita após o marco prescricional, ou a duplicação de correção e juros já considerados na composição da "dívida prescrita", configura excesso de execução.(N.U 1019186-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2025, Publicado no DJE 29/06/2025).

"o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor decotado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015"
(AgInt no AREsp 1724132/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021).

No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.113.623/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 27/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.039.937/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.

Portanto, diante do reconhecimento de excesso de execução há condenação em ônus de sucumbência (custas, despesas processuais e Honorários advocatícios) estes
devem

ocorrer

com base no (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, sobre o valor do excesso.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Recurso de Apelação Cível e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2%, fixando-os em 12% sobre o valor do excesso encontrado.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026